Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PLENA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 3.1.1 E 3.1.2. VENCIMENTO ANTECIPADO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 4.2 E 4.2.1. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DAS EXECUTADAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA REGRA GERAL DO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
1. A natureza extraconcursal do crédito exequendo, que foi constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial das empresas devedoras, afasta a competência do juízo universal da recuperação judicial para julgar este feito, ainda mais na hipótese dos autos, em que já houve o encerramento do processo de soerguimento empresarial. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Os embargos à execução opostos pelas empresas executadas visam desconstituir o título executivo extrajudicial consistente em instrumento de confissão e novação de dívida, por meio do qual as devedoras reconheceram não ter efetuado o pagamento relativo ao serviço efetivamente prestado pela credora/exequente.
3. Inexistindo prova de vício de consentimento capaz de macular o instrumento de confissão e novação de dívida objeto do feito executivo, não se revela cabível declarar a nulidade desse negócio jurídico, o qual foi celebrado de forma válida e em observância à autonomia da vontade das partes e à boa-fé contratual.
4. Como as empresas devedoras não efetuaram o pagamento em pecúnia de nenhuma das 17 (dezessete) prestações mensais estabelecidas no título executivo, houve o vencimento antecipado de todo o contrato, nos termos das cláusulas 4.2 e 4.2.1, o que, por conseguinte, tornou imediatamente exigíveis as obrigações contidas nas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2.
5. A reforma parcial da r. sentença, com o reconhecimento da plena higidez do título executivo e de todas as obrigações nele contidas, torna as empresas devedoras exclusivamente sucumbentes na lide, motivo pelo qual devem arcar integralmente com o pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).
6. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da fixação do Tema Repetitivo n° 1.076, o elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo, nessa hipótese, ser observada a regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
7. Apelação cível interposta pelas executadas/embargantes desprovida e recurso de apelação protocolado pela exequente/embargada parcialmente provido.